Tribunal: TJDFT
Processo: 0039899-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DO ART. 55 DA LEI No 9.099/1995. SANADA OMISSÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE APENAS FIXA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À APLICAÇÃO DO ART. 2o DA LEI No 12.153/2009. SANADA OMISSÃO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Embargos de Declaração opostos pelas duas partes. Passo a análise dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal.

3. A parte embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que o conflito de competência tombado sob o no 0710679-22.2018.8.07.0000, acórdão de no 1148253, não vedou a aplicação do art. 27 da Lei no 12.153/2009 c/c art. 3o, § 3o, na forma como constou no Acórdão proferido por esta Turma Recursal, mas apenas fixou a competência do juizado especial da fazenda pública, uma vez que o valor da causa dada pela parte autora era inferior a 60 salários-mínimos. Pelo que requereu a aplicação do art. 3o da Lei no 12.153/2009.

4. Com razão a parte embargante. O item 9 do Acórdão de ID 30715111 proferido por esta Turma Recursal olvidou que o Acórdão em conflito de competência, Acórdão 1148253, ID 22590659 – pág. 34, apenas reconheceu a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto o valor atribuído à causa era inferior a 60 salários-mínimos. Desse modo, incólume a aplicação do art. 3o, § 3o da Lei no 9099/1995, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, formando o microssistema de tutela dos juizados especiais.

5. Assim, dou provimento ao recurso inominado do Distrito Federal, para limitar a condenação do Distrito Federal ao valor de 60 salários-mínimos, vigentes no ano da opção pelo procedimento previsto na Lei no 12.153/2009, isso é, vigentes no ano da propositura da demanda judicial, sem prejuízo da correção monetária e juros de mora, nos termos do fixado na sentença cognitiva.

6. Passo a análise dos embargos opostos pelo 2o embargante/recorrido, Nilsa Teresinha de Oliveira Ticly e outros.

7. Os 2o embargantes apontam o vício de omissão do acórdão ao argumento de que não há previsão de condenação em honorários advocatícios por equidade no microssistema de tutela dos juizados especiais.

8. Com razão os embargantes. A segunda seção do E. STF pacificou a matéria, no âmbito do REsp 1.746.072, para limitar a condenação em honorários advocatícios por equidade apenas na hipótese legal do art. 85, §2o do CPC, isso é, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Resta pendente de julgamento o tema 1.076 em Recurso Especial Repetitivo, REsp no 1.877.883 e no 1.850.512, cuja controvérsia a ser analisada pela Corte Especial é: “Definição do alcance da norma inserta no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. Todavia, o colegiado não determinou a suspensão dos processos sobre a mesma matéria. Desse modo, inaplicável a condenação por equidade quando o proveito econômico da demanda for elevado, situação atípica no âmbito do microssistema de tutela dos Juizados Especiais, haja vista a condenação estar limitado ao valor de alçada. Por esta razão, acolho os embargos de declaração dos segundos embargantes para sanar omissão e condenar o Distrito Federal, recorrente vencido no capítulo de recurso inominado referente ao mérito principal da demanda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor bruto da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

9. Embargos de Declaração do Distrito Federal CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para sanar omissão e limitar a condenação do Distrito Federal ao valor de 60 salários-mínimos, vigentes no ano da opção pelo procedimento previsto na Lei no 12.153/2009, isso é, vigentes no ano da propositura da demanda judicial, sem prejuízo da correção monetária e juros de mora, nos termos do fixado na sentença cognitiva.

10. Embargos de Declaração de Nilsa Teresinha de Oliveira Ticly e outros CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para sanar omissão e condenar o Distrito Federal recorrente vencido no capítulo de recurso inominado referente ao mérito principal da demanda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.